Tribunal: CARF
Processo: 10983.904763/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.904763/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.206 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
EXTINÇÃO DE ESTIMATIVA POR COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DE
SALDO NEGATIVO.
Se o valor objeto de DCOMP não homologada integra saldo negativo de IRPJ,
o direito creditório deste decorrente deve ser deferido, pois em 31 de dezembro
o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declarações de Compensação (DCOMP), que
informam como crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008. Transcrevo
parcialmente, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação eletrônicas
(DCOMP), apresentadas por meio do Programa PER/DCOMP, por meio das quais
pleiteia a interessada o reconhecimento de direito creditório, valor total de R$
36.402.068,41, com origem em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008,
para a compensação dos débitos próprios declarados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.904763/2013-91
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.206 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904763/2013-91

2. O pleito da interessada foi deferido parcialmente, nos termos do Despacho
Decisório eletrônico, número de rastreamento 064318114, emissão em 04/09/2013:

3. Cientificada do Despacho Decisório em 12 de setembro de 2013, fl. 290, a
interessada apresentou sua manifestação de inconformidade em 14 de outubro de
2013, fls. 01/09, com as alegações que se seguem.
(...)
No que concerne à parcela correspondente a “Pagamentos”, instruem a presente
Manifestação todos os DARFs que comprovam o efetivo recolhimento do tributo (doc.
03) e as DCTFs e DIPJ do período, as quais demonstram que o débito pago através dos
DARF era inferior (doc. 04), o que gerou, portanto, um crédito a favor da Requerente.
No que se refere às parcelas correspondentes a “Estimativas Compensadas com Saldo
Negativo de Períodos Anteriores” e “Estimativas Compensadas com Outros Tributos
ou Demais Estimativas Compensadas”, são originárias das DCOMPS
07604.44958.110209.1.7.02-8108,
31824.08044.110408.1.7.04-6008
e
33651.03280.060508.1.7.04-8668, que segundo o sistema e.CAC (docs. 05 e 06), ainda
não foram analisadas pela Receita.
Sendo assim, o crédito delas decorrente ainda não pode ser considerado inexistente,
como efetuado no presente despacho decisório.
A existência do crédito, portanto, só pode ser apurada após a análise das referidas
Dcomps, pelo que a Requerente requer, desde já, seja intimada posteriormente a
apresentar manifestação, caso o crédito não seja realmente comprovado.
(...)

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP,
no Acórdão às fls. 386 a 404 do presente processo (Acórdão no 14-63.127, de 29/09/2016 –
relatório acima), julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em parte. Transcrevo,
abaixo, sua ementa:
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.206 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904763/2013-91

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. IRPJ. APURAÇÃO. ANTECIPAÇÕES.
A apuração de IRPJ a Pagar ou de eventuais saldos negativos é efetuada a partir do
confronto do imposto devido com as antecipações ocorridas, sejam a título de
retenções na fonte, estimativas pagas e compensadas, além de outras deduções
previstas na legislação específica.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. DCOMP.
Em vista dos dados presentes nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal e das razões de fato e de direito apresentados pela interessada, reconhece-se
parcialmente o direito creditório em litígio e homologam-se as compensações
declaradas, até o limite de tal direito.

No voto, a decisão ponderou que, consolidando-se as estimativas informadas em
DIPJ, chegava-se a demonstrativo que indicava que houvera a apuração, na Ficha 11 da DIPJ, de
um total de estimativas de R$ 28.844.742,66, dos quais R$ 498.720,28 seriam extintos por
dedução de IRRF e R$ 321.297,23 por dedução de IRRF-Órgãos Públicos, restando saldo a
pagar de R$ 28.024.725,15, declarado em DCTF.
Esclareceu que, em DCTF, constava que tal saldo a pagar seria extinto mediante:
(i) pagamentos de 23.523.786,67; (ii) compensações – pagamento indevido de R$ 4.402.329,95 e
(iii) Outras Compensações – R$ 98.608,51.
Esclareceu que a interessada havia incorrido em diversos erros de preenchimento
da Linha 06 da Ficha 11 da DIPJ, mais especificamente nos meses de fevereiro, março, maio e
junho, porque havia informado incorretamente, para esses meses, a dedução relativa a Imposto
de Renda Devido em Meses Anteriores, que é à diferença entre o IRPJ apurado (à alíquota de
15% + adicional) e as deduções a título de incentivos fiscais, sempre referidos ao mês anterior.
Elaborou quadro com as diferenças.
Esclareceu que efetuadas as correções, obtinha-se demonstrativo por meio do qual
se apurava um total de estimativas de R$ 33.105.463,08, a ser extinto parcialmente mediante
utilização do IRRF, restando um saldo a pagar de R$ 32.285.445,57:

Observou que o total das parcelas de composição do saldo negativo do IRPJ assim
encontrado – R$ 36.349.568,41 – mostrava-se mais próximo, embora não coincidente, com o
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.206 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904763/2013-91

total das deduções e antecipações informado pela interessada na Ficha 12A da DIPJ (R$
36.402.068,41):

Ponderou que o total de deduções, a título de antecipações, indicado na Ficha 12-
A da DIPJ, mostrava-se coincidente as parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP, já que:
 o montante de retenções na fonte presente na DCOMP, de R$ 4.064.122,84,
equivale à soma de R$ 3.038.630,85, R$ 205.474,48, R$ 498.720,28 e R$
321.297,23;
 a soma de todas as parcelas indicada na DCOMP (R$ 36.402.068,41)
equivale à soma das quantias indicadas na DIPJ (R$ 3.038.630,85 + R$
205.474,48+ R$ 33.157.963,08).

A partir desses dados, concluiu pela possibilidade de se considerar, para fins de
apuração do saldo negativo, um total de deduções e de antecipações de R$ 36.402.068,41,
conforme indicado pela interessada no demonstrativo de crédito do PERD/COMP, bem como na
Ficha 12A da DIPJ, desde que os débitos referentes às parcelas de crédito estivessem extintos.
Passou, assim, à apreciação das estimativas compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores, de R$ 98.608,51. Observou que DCOMP de final 8108 referia-se a direito
creditório com origem em saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre do ano-calendário de 2006,
tratado por meio do processo administrativo 10983.902936/2013-37, no qual Despacho
Decisório havia reconhecido o crédito de R$ 72.166,94, suficiente para compensar apenas R$
65.843,82 da estimativa de julho de 2008, restando em aberto o valor de R$ 32.764,69.
Apreciando as Demais Estimativas Compensadas, observou que Dcomp de final
6008, vinculada ao processo administrativo no 10983.905768/2010-99, cuidava de direito
creditório com origem em pagamento indevido ou a maior, de código 2362, efetuado em
31/01/2008, referente a dezembro de 2007. Que Despacho Decisório Revisor havia reconhecido
a totalidade do crédito e homologado a compensação declarada, do débito de estimativa de
fevereiro de 2008 (R$ 683.197,18).
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.206 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904763/2013-91

Relatou que o mesmo crédito era objeto de DCOMP de final 8668, vinculada ao
processo 10983.904663/2010-12, no qual, da mesma forma, Despacho Decisório Revisor havia
homologado a compensação do débito de estimativa de março de 2008 (R$ 3.719.132,77).
Observou, quanto aos pagamentos, que o Despacho Decisório havia considerado
somente as parcelas vinculadas, pela interessada, aos débitos declarados em DCTF. Que consulta
aos sistemas indicava que os recolhimentos haviam sido efetuados nas importâncias apontadas
no PER/DCOMP, sendo que as diferenças pagas a maior encontravam-se disponíveis para
alocação.
Consolidou a apuração em planilha, reconhecendo o direito de crédito adicional
de R$ 8.781.394,21.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/10/2016 (Aviso de
Recebimento à fl. 408), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 24/11/2016 (recurso
às fls. 416 a 418, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 419).
Nele observa que apenas não foi confirmado, como parcela de crédito, o valor de
R$ 32.764,69, referente a parte da estimativa de julho de 2008, compensada com saldo negativo
do quarto trimestre de 2006, através da DCOMP no 07604.44958.110209.1.7.02-8108, discutida
no processo 10983.902936/2013-37. Esclarece que o crédito não homologado foi objeto de
Recurso Voluntário, pendente de julgamento. Por isso, pede a reunião dos processos para
reconhecimento do crédito.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, resta em litígio apenas a parcela de crédito, no valor de R$
32.764,69, referente a parte da estimativa de julho de 2008, compensada com saldo negativo do
quarto trimestre de 2006, através da DCOMP no 07604.44958.110209.1.7.02-8108, discutida no
processo administrativo 10983.902936/2013-37.
Não é necessária a reunião de processos solicitada pelo contribuinte.
Independentemente da homologação da compensação daquela DCOMP, o crédito relativo à
estimativa de julho deve compor o saldo negativo do ano-calendário de 2008. Isso porque de
uma eventual não homologação da compensação resultará a sua cobrança, sendo o despacho
decisório que não a homologou posterior a 31 de dezembro daquele ano, ou mesmo que fosse
anterior a 31 de dezembro, já que houve manifestação de inconformidade, ainda pendente de
julgamento.
Este é o entendimento estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 3 de
dezembro de 2018, cuja ementa transcrevo parcialmente abaixo:
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.206 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904763/2013-91

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração
de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
(...)
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp
não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente
de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações
jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017.

Ressalte-se que tal entendimento aplica-se apenas à hipótese em que os débitos
das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por DCOMP, só então podendo ser
cobrados e encaminhados para inscrição em dívida ativa. A compensação regularmente
declarada tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo a pagamento para todos os
fins, inclusive para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas
vias ordinárias, através de Execução Fiscal.
Nesse caso, a glosa do saldo negativo utilizado pela ora recorrente acarretaria
cobrança em duplicidade do mesmo débito. De um lado teria prosseguimento a cobrança do
débito decorrente da estimativa não homologada, e de outro haveria a redução do saldo negativo.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.206 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904763/2013-91

Mesmo antes do referido Parecer Normativo COSIT no 2, de dezembro de 2018, já
encontramos decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais na mesma direção. Abaixo,
ementa do Acórdão no 9101-003.891, de 08 de novembro de 2018, que, por maioria de votos,
deu provimento Recurso Especial do contribuinte:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES DE
ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a
Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução
Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a
cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.

Diante do exposto, alinhando-me ao Parecer Normativo COSIT no 2/2018 e à
decisão citada, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital